Tribunal: TJPA
Processo: 0802553-78.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802553-78.2018.8.14.0005

APELANTE: JOAO SERRA ALVARENGA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR. AUTO DE INFRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao conhecer da apelação, deu-lhe parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos fixado na sentença de primeiro grau. O agravante sustenta inexistência de comprovação mínima da infração ambiental e argui a nulidade dos autos de infração lavrados pela SEMAS/PA, alegando ausência de provas concretas, prescrição administrativa e inconsistências no procedimento sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

a) se a pretensão punitiva estaria fulminada pela prescrição administrativa, nos termos do artigo 21 do Decreto nº 6.514/2008;

b) se os autos de infração lavrados pela SEMAS/PA são nulos por ausência de fundamentação adequada e prova material do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 654833, Tema 999), a reparação de danos ambientais é imprescritível, pois visa à proteção de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, independentemente do tempo decorrido entre a infração e a autuação.

4. A responsabilidade ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental, conforme dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981 e a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O agravante admitiu, em sede administrativa, a supressão da vegetação nativa sem autorização prévia do órgão competente, ainda que sob a justificativa de futura inundação da área pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o que não exime sua obrigação de reparar o dano ambiental causado.

6. Os autos de infração estão devidamente fundamentados, instruídos com relatórios de fiscalização e elementos técnicos que atestam a infração cometida, não havendo prova suficiente para afastar sua presunção de veracidade e legalidade.

7. A desapropriação posterior da área não afasta a responsabilidade do agravante pelos danos ambientais causados antes da transferência do imóvel, conforme consolidado no entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A pretensão de reparação civil por danos ambientais é imprescritível, em observância ao disposto no artigo 225 da Constituição Federal.”

2. “A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, sendo o proprietário ou possuidor da área responsável pela recomposição do dano, independentemente de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOÃO SERRA ALVARENGA NETO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19729760), na qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$100.000,00 (cem mil reais), nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA.

O agravante sustenta que não há qualquer comprovação, ainda que mínima, da prática de irregularidade ambiental, argumentando que os autos de infração são infundados e padecem de vício insanável, o que resultaria na nulidade das penalidades impostas. Alega que o procedimento administrativo que resultou na autuação contém inconsistências que tornam inverossímil a narrativa adotada pela autoridade ambiental. Segundo o agravante, em 2013 ele teria solicitado licenciamento ambiental para um projeto de manejo florestal sobre uma área da qual já havia sido expropriado em 2011 para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, o que tornaria impossível a infração ambiental a ele imputada. Afirma ainda que a SEMAS/PA lavrou doze autos de infração em 24 de janeiro de 2013, todos acompanhados de relatórios de fiscalização de conteúdo idêntico, sem qualquer embasamento concreto.

O agravante enfatiza que os relatórios fazem referência a imagens de satélite que supostamente indicariam desmatamento em Área de Preservação Permanente (APP) e em Área de Reserva Legal (ARL), mas tais imagens não foram anexadas aos autos nem apresentadas ao Ministério Público. Sustenta que o único elemento de prova utilizado para embasar as autuações foi o Laudo Técnico nº 7783/2012, o qual menciona desmatamentos supostamente ocorridos em 2001, sem indicar coordenadas geográficas, órbita, data da cena ou qualquer outra informação técnica que permita aferir a materialidade da infração. Destaca ainda que o referido laudo teria sido uma retificação do Laudo Técnico nº 6359/2012, cuja versão original foi posteriormente cancelada, o que, segundo o agravante, comprometeria a validade da fundamentação utilizada para as autuações.

Além da ausência de prova concreta da infração ambiental, o agravante sustenta que os autos de infração foram lavrados mais de doze anos após a suposta prática da infração, violando o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 21 do Decreto nº 6.514/2008. Dessa forma, defende que a penalidade imposta estaria fulminada pela prescrição administrativa, tornando impossível a sua manutenção.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja dado provimento integral à Apelação. Subsidiariamente, postula a submissão do agravo à apreciação da 2ª Turma de Direito Público da Corte, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20279079).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cinge-se a matéria em análise ao dano ambiental causado em decorrência da destruição, sem autorização do órgão ambiental competente, de 132,1787 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL) e 13,8784 hectares em Área de Preservação Permanente (APP), resultando na lavratura de doze autos de infração pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS).

De início e sem delongas, em relação à arguição de prescrição, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Origem, conforme jurisprudência consolidada, no sentido de que a reparação de danos ambientais é imprescritível, pois o meio ambiente é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo ser protegido para as presentes e futuras gerações.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a pretensão de reparação civil de danos ambientais é imprescritível, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual
“É imprescritível a pretensão de

reparação civil de dano ambiental”
.” (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06- 2020)”

Ademais, tem-se o entendimento, consoante o art. 14, § 1º, da Lei 6.938 /81, que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva,
"a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano"
(STJ, AgInt no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020).

A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623 /STJ, publicada no DJe de 17/12/2018:
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

De acordo com a mais atual jurisprudência do STJ,
"a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(AgInt no AREsp

2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

Nesse sentido, compartilho do entendimento apresentado pela sentença:

“Reproduzo afirmação do requerido apresentadas perante à SEMAS por ocasião das defesas administrativas (ID n.º 7852581 - Pág. 4):
“(...)No intuito de desenvolver a atividade de Plano de Manejo

sustentável em uma área que vai ser totalmente inundada pelo lago da UHE de Belo Monte, foi iniciado o

processo 26015/2010 onde se identificou através de imagens de satélite que há cerca de 11 anos foi

efetuado a supressão da Fazenda Tropical, em Altamira/PA, imóvel de propriedade do

autuado(...)”
.(grifos meus). Constato que o demandado assumiu ter realizado a supressão vegetal ocorrida em seu imóvel,
sem

autorização do órgão ambiental competente
, justificando que a área iria ser totalmente inundada pelo lago da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Neste ponto, no âmbito da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, além do fato de que a vegetação suprimida se encontrava em Área de Preservação Permanente na região da Amazônia Legal, no dever de reparar o dano botânico causado, o que se salvaguarda não é somente a localização ou topografia do bem ambiental mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. Exatamente por essa razão, de acordo com o Código Florestal Brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei n. 12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a flora nativa, na hipótese de supressão,
encontra-se uniformemente protegida pela

exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente
, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária).

(...)

Não há notícia nos autos de que tenha havido desconstituição ou nulidade dos autos de infração, os quais

foram julgados procedentes (ID’s n.º 7854789 - Pág. 3; 7856212 - Pág. 3; 7856212 - Pág. 2; 7856212 -

Pág. 1; 7856083 - Pág. 9, 7855678 - Pág. 7; 7855678 - Pág. 3; 7855183 - Pág. 8).

A Certidão de Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Terra Nua e de Indenização por Benfeitorias apenas afirma que o referido compromisso, tendo como promitentes vendedores o requerido João Serra Alvarenga Neto e sua esposa Lourdes de Fátima Fernandes Alvarenga, e como promitente compradora a empresa Norte Energia, fora pactuado em 14/12/2011 e o registro em 03/07/2014 (ID 14081692 - Pág. 4).”

Sobre o tema trazido aos autos, a proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. Em razão da sua relevância, a Constituição Federal dispõe em seu art. 225,
caput, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da análise do dispositivo supracitado, percebe-se que o Meio Ambiente é um bem comum, coletivo, essencial à qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

O § 3º, do mesmo dispositivo constitucional prevê que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, será responsabilizada tanto na seara administrativa, penal, independentemente da responsabilidade civil pelos danos causados. Vejamos:

“Art. 225 (...)

§3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

No âmbito infraconstitucional temos a Lei n° 6.938/1981 que dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um importante instrumento de aplicação das regras ambientais.

Com base na legislação constitucional e infraconstitucional, a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa. Sendo assim, a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Isso é o que se extrai da leitura e interpretação do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981. Vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

A mesma Lei afirma em seu art. 4º, VII, que o responsável pela poluição ou degradação do meio ambiente tem a obrigação de recuperar a área degradada e/ou indenizar os danos causados. Vejamos:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Dessa forma, na tutela protetiva e repressiva do meio ambiente, ganha relevo o princípio do poluidorpagador, pois
“O uso gratuito dos recursos naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do

usuário, pois a comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica onerada. O

poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele lançar os poluentes invade a propriedade

pessoal de todos os outros que não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia”
. (MACHADO, Paulo Affonso Leme, Direito Ambiental Brasileiro, p. 45.).

Sendo a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, deve o infrator ser responsabilizado pela infração cometida, no sentido de recuperar a área em que ocorreu o prejuízo ambiental e indenizar pelos danos que causou a coletividade com sua conduta ilegal.

Nesse sentido segue o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“SECRETARIA DA 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA COMARCA DE PACAJÁ APELAÇÃO CÍVEL Nº 2013.3.011075-5 APELANTE: ABISMAEL COSTA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL.PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR. 1. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. 2. A responsabilidade civil ambiental, fundamentada na teoria do risco integral, pressupõe a existência de uma atividade que implique riscos para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação de prevenir tais riscos (princípio da prevenção) e de internalizá-los em seu processo produtivo (princípio do poluidor-pagador). 3. O art. 3º, IV, da Lei 6938 conceitua poluidor como a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 4. Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557, caput do CPC. (2014.04638564-86, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-11-14,

Publicado em 2014-11-14)”

No presente caso, os artigos 70 da Lei 9.605/1998, e 51 do Decreto nº 6.514/08, que preceituam:

“Art. 70.
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente
.”

“Art. 51.
Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.”

O Agravante sustenta a nulidade dos autos de infração devido à falta de notificação adequada e ausência de fundamentos técnicos.

Depreende-se a partir dos Autos de Infração juntados com a petição inicial (Id. 14556350 - Pág. 6 – Auto de Infração n° 6571/2013; Id. 14556350 - Pág. 10 – Auto de Infração n° 6570/2013; Id. 14556351 - Pág. 1 – Auto de Infração n° 6572/2013; Id. 14556351 - Pág. 5 – Auto de Infração n° 6564/2013; Id. 14556351 - Pág. 9 – Auto de Infração n° 6573/2013; Id. 14556352 - Pág. 3 – Auto de Infração n° 6574/2013; Id. 14556352 - Pág. 7 – Auto de Infração n
°
6562/2013; Id. 14556352 - Pág. 11 – Auto de Infração n° 6569; Id. 14556353 - Pág. 4 – Auto de Infração n° 6565/2013; Id. 14556353 - Pág. 8 – Auto de Infração n° 6561/2013; Id. 14556354 - Pág. 1 – Auto de Infração n° 6563/2013; Id. 14556354 - Pág. 5 – Auto de Infração n° 6567/2023) que estes constam devidamente documentados, detalhadamente, assim como assinados pelo autuado e por duas testemunhas.

Constam, ainda, relatórios de fiscalização (Id. 14556355 - Pág. 4/5), assim como verifico que foi apresentada defesa administrativa aos autos de infração (Id. 14556355 - Pág. 6/7).

Dessa forma, observo que os autos de infração foram emitidos em conformidade com a legislação vigente, observando os procedimentos legais, e a defesa administrativa do Agravante não foi capaz de desconstituir a validade dos autos. A propósito, também não verifico a incongruência temporal alegada pelo Agravante.

A presunção de veracidade dos atos administrativos não foi desconstituída pelo Agravante, que não apresentou provas suficientes para invalidar os autos de infração.

O Agravante argumenta que a área já havia sido desapropriada em 2011, tornando inviável a recuperação ambiental. Contudo, a desapropriação não exime o Agravante da responsabilidade pelo dano ambiental causado anteriormente. A responsabilidade ambiental é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a ação do agente e o dano. Este entendimento está consubstanciado no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, que estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor.

Uma vez constatado o dano ocorrido, cabe à parte ora Agravante tão somente repará-lo. Como já ressaltado, o Auto de Infração, lavrado por técnico ambiental, goza da presunção de legitimidade e de veracidade, atributos próprios dos atos administrativos, que, em momento algum, na forma processualmente adequada, foi elidido pela recorrente, que sequer arguiu a falsidade de tais documentos.

Ademais, de acordo com a Lei nº 10.410/2002 em seu art. 6º, parágrafo único, o técnico ambiental pode realizar autuações precedido de ato de designação da própria autoridade ambiental. O órgão possui poder de polícia ambiental, em virtude de suas funções estarem diretamente relacionadas à execução das atividades de fiscalização.

Dessa forma, não há o que se falar em nulidade do auto de infração lavrado, considerando-se que sua lavratura obedeceu às formalidades legais e, o que é mais importante, a situação fática a que se reporta configura, sem dúvida, as infrações discutidas no artigo 70, da Lei de Crimes Ambientais n° 9.605/1998.

Então, configurado o ato ilícito, resta à recorrente reparar o dano, de acordo com os termos da sentença.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). (REsp 1198727 / MG RECURSO ESPECIAL2010/0111349-9, rel. Min. Hermann Benjamin, 14/08/2012).

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98, DECRETO 3.179/99 E PORTARIA N. 44/93-N DO IBAMA. LEGALIDADE.

1. O art. 70 da Lei 9.605/98 considera como infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

2. Apesar da conduta descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 configurar crime contra o meio ambiente, a sua combinação com o supracitado artigo dão suporte à aplicação da multa administrativa, não havendo que se falar em ilegalidade. Precedentes do STJ e desta Corte.

3. Quanto ao valor da multa fixada em razão do ato infracional, nos limites previstos no art. 32 do Decreto 3.179, mostra-se ele razoável e proporcional, considerando que o proveito econômico que a Autuada teria com a comercialização da madeira ilegal seria muito superior a esse valor, levando-se em conta o preço médio do metro cúbico da madeira objeto da autuação.

4. Apelação e remessa oficial providas, para julgar improcedente o pedido. (Processo: Apelação Cível - 200239000033984 RELATOR (A) Juiz Federal Pedro Francisco da Silva (CONV.) TRF1 Quinta Turma Fonte: e-DJF1 data: 17/12/2009, pg. 286) (grifei)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/02/2025